Tribunal: TJES
Processo: 0005037-02.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005037-02.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: AMANDA FELIPE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0005037-02.2017.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CIELO S.A.

RECORRIDO: AMANDA FELIPE

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cobrança abusiva após renovação irregular de contrato de locações da Solução Cielo Mobile, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para: a) DECLARAR inexistentes os valores cobrados além das 12 parcelas contratadas; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil) pelo dano moral sofrido, incidindo juros de mora desde a citação e correção desde o arbitramento; c) DEVOLUÇÃO de forma simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente

desde a data do pagamento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque há prova de que a recorrida não desejou renovar os serviços contratados, os dispensando, inclusive, em momento anterior à vigência do contrato, o qual estava contratado pelo prazo de 1 (um) ano (v. ID 11678363, VOL 1.1, fls. 23 dos autos físicos).

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão
a quo
:

(...) Inicialmente, frisa-se que se trata de evidente relação de consumo, razão pela qual as questões trazidas a estes autos devem ser avaliadas com o devido cuidado, levando-se em consideração a condição de hipossuficiente da parte Autora em relação ao requerido.

Os princípios de ordem pública implícitos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor devem ser aplicados ao presente caso com a finalidade de afastar a vulnerabilidade do Requerido.

Neste sentido, nota-se que não há nos autos qualquer comprovante que determine ter sido a parte autora notificada acerca da renovação automática do contrato. Muito pelo contrário, antes mesmo do período de 12 meses, manifestou a vontade de rescindir o mesmo, conforme documentos anexos a inicial.

Sendo assim, evidencia-se que a renovação automática do contrato se mostra ilegal e contrária aos interesses da parte Autora, que ocupa a condição de consumidor. Ademais mesmo que exista previsão expressa, tal prática é abusiva, pois se trata de fornecimento de serviço sem anuência do consumidor, colocando-o em manifesta desvantagem
[...] [destaque acrescentado]

Da mesma forma, os valores descontados indevidamente também devem ser restituídos, eis que devidamente comprovados.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, eis que a “[...]
atribuição à parte autora de dívidas, fato que gera intranquilidade em razão da incerteza quanto às medidas que poderão defluir em seu desfavor; bem como pelo advento de cobrança incessantes de modo a perturbar seu sossego
” – ID 11678364.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)